Tribunal: TCU
Processo: 007.272/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4150/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos inicial e de alteração de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria Aparecida Benassi Barreto emitidos pelo Ministério da Saúde e submetidos à apreciação desta Corte para fins de registro; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato inicial, em razão da concessão da aposentadoria em proporção superior à permitida pelo fundamento legal da aposentadoria; e pela ilegalidade do ato de alteração, em razão da averbação de tempo ponderado decorrente do exercício de atividades insalubres ou perigosas, sem comprovação do exercício das referidas atividades; Considerando que o ato inicial apresenta ilegalidade, tendo em vista que os proventos foram calculados com a proporção de 100%, entretanto, pelo fundamento legal da aposentadoria, qual seja o art. 8o, §1o, da EC 20/1998, os proventos deveriam corresponder a 95%; Considerando que o ato de alteração também apresenta ilegalidade, em razão da averbação de tempo ponderado por atividades insalubres ou perigosas sem comprovação efetiva do exercício dessas atividades, conforme exigido pela jurisprudência consolidada deste Tribunal; Considerando que, a partir dos Acórdão 911/2014-TCU-Plenário , relatados pelo E. Ministro Benjamin Zymler, o TCU passou a exigir comprovação efetiva para averbação de tempo especial, especialmente em cargos de natureza administrativa, nos quais não se pode presumir o exercício de atividades insalubres; Considerando que o cargo ocupado pela interessada (Agente Administrativo) possui natureza meramente administrativa e que não há nos autos comprovação de que as atividades foram exercidas em ambiente insalubre ou perigoso, condição indispensável para a contagem especial de tempo; Considerando que o direito de requerer a modificação da aposentadoria para obtenção de benefícios financeiros já estava prescrito por ocasião da emissão do ato de alteração, pois transcorreram mais de cinco anos entre o ato inicial e o de alteração, conforme disposto no art. 110, inciso I, da Lei 8.112/1990 e nos arts. 1o e 2o do Decreto 20.910/1932; Considerando que, embora sentença judicial transitada em julgado tenha reconhecido o direito à conversão de tempo especial para os filiados do sindicato impetrante, tal decisão não analisou individualmente o exercício das atividades insalubres ou perigosas por cada servidor; Considerando que o ato de alteração foi emitido após mais de cinco anos da publicação do Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , de minha relatoria, que passou a possibilitar o cômputo de tempo ponderado decorrente do exercício de atividades insalubres ou perigosas, já havia transcorrido o prazo prescricional para pleitear tal benefício Considerando que esse entendimento está em consonância com o Acórdão 3713/2024-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Jorge Oliveira, que reforça a aplicação da prescrição do fundo de direito nos casos de cômputo de tempo ponderado; Considerando que os atos em exame deram entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, incisos III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em considerar ilegais os atos de aposentadoria da Sra. Maria Aparecida Benassi Barreto, negando-lhes registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo órgão de origem, do presente acórdão, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 007.272/2025-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Aparecida Benassi Barreto (XXX.791.148-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1.1. faça cessar, no prazo de trinta dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.1.2. dê ciência, no prazo de trinta dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada tomou ciência do presente acórdão, no prazo de sessenta dias, contados da ciência da decisão; e 1.7.1.4 emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, em substituição aos atos de aposentadoria considerados ilegais, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de sessenta dias, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.